Tribunal: TJES
Processo: 5004291-97.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004291-97.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: WANETE SILVESTRE DE SOUZA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004291-97.2022.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WANETE SILVESTRE DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE INCLUSÃO DA UNIÃO E MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA
.
OBSERVÂNCIA A
D
ECISÃO CAUTELAR NO TEMA 1234 DO STF.
A
USÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA OU JUSTITICATIVA ADEQUADA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. SENTENÇA REFORMADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença (ID. 3719239) que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares forneçam à autora os medicamentos VELIJA 60MG e PREGABALINA 150MG, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 3719241), o recorrente aduz a incompetência da Justiça Estadual para tratar do presente feito, diante do litisconsórcio passivo necessário envolvendo a União; e, no mérito, requer a total improcedência do pedido autoral, sob argumento de que há medicamentos similares pleiteados pelo SUS, que o receituário médico não traz qualquer justificativa sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como que não há excepcionalidade no presente caso que justifique a medição não padronizada.

A recorrida não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 3719247.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O Estado, ora recorrente, arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgamento da demanda, sob o argumento de que, em se tratando de medicamento oncológico e em cumprimento ao Tema 793 do STF, a União deve ser obrigatoriamente incluída no polo passivo, de modo que a competência será atraída para Justiça Federal.

Ocorre que, muito embora se trate de medicamento n
ão padronizado
, mostra-se despicienda a inclusão da União no polo passivo desta demanda, bem como a remessa dos autos à Justiça Federal.

Digo isso porque, em 17 de abril do corrente ano, o Min. Gilmar Mendes, relator no RE 1366243, com Repercussão Geral (Tema 1234), proferiu decisão que concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental no aludido Recurso, sendo referendado por unanimidade pelo Tribunal, no sentido de que:

"(...) até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário (...)". (grifei).

Dessa maneira, m
esmo em
se tratando de ação cujo o objetivo é o fornecimento de medicamento incorporado ao elenco SUS,
como o caso dos autos,
não há que se falar em deslocamento da competência para Justiça Federal,
haja vista que a presente sentença fora prolatada antes de 17.04.2023, devendo o presente feito permanecer no ramo da justiça do magistrado sentenciante, em observância ao item “iii”, que
não faz distinção entre
os cenários previstos nos itens “i” e “ii”
.

Portanto,
R
EJEITO
a preliminar de incompetência levantada pela parte ré.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, entendo que razão assiste o recorrente em seu pedido de reforma.

Para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, o Colendo STJ, em recurso submetido a sistemática dos recursos repetitivos (tema 106), firmou o s
eguinte entendimento
(verbis):

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”

Portanto, necessário o preenchimento cumulativo dos três requisitos para que o Estado, em sentido lato, seja obrigado a fornecer medicamento não padronizado.

Dito isso, tanto o laudo médico (ID 3719164), como o formulário de prescrição do SUS (ID 3719163) não trazem qualquer justificativa idônea para a necessidade do medicamento prescrito, em detrimento aos fármacos utilizados para tratamento da mesma doença fornecidos pelo SUS.

O referido entendimento possui efeito vinculante, ou seja, não pode ser ignorado por este juízo, e, ante a mais completa ausência de prova acerca da ineficácia dos medicamentos padronizados, ou, ainda, justificativa idônea para a imprescindibilidade dos medicamentos, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos autorais, revogando-se a tutela de urgência deferida. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)